Tribunal: TJES
Processo: 5017095-83.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017095-83.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA CRISTHINA GODIM
RECORRIDO: AMERICA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5017095-83.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: AMERICA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME

EMBARGADO: CARLA CRISTHINA GODIM

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. CARÁTER PROTELATÓRIO E MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que rescindiu contrato de compra e venda de veículo por vício do produto e determinou a restituição de R$ 9.167,00 à consumidora. O embargante sustenta omissões quanto à prova do vício, à necessidade de regularização documental pela autora perante o DETRAN e ao valor dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição (CPC, art. 1.022) ou se a peça recursal manifesta apenas inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito ou reexame de provas já analisadas sob o prisma do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

O acórdão abordou de forma clara e suficiente a existência de vício preexistente (comprovado por mensagens), a inexigibilidade de regularização documental pela consumidora (diante da rescisão motivada e perda da posse do bem) e a legalidade da verba honorária (Lei nº 9.099/95, art. 55).

A reiteração de teses devidamente afastadas, sem a indicação de vício real na decisão, revela nítido propósito de postergar o cumprimento do julgado, o que autoriza a aplicação de sanção processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, § 2º).

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria fática ou jurídica já decidida, sob pena de serem considerados manifestamente protelatórios. 2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, aliada à tentativa de reexame do mérito, justifica a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 55;

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AMERICA COMERCIO DE VEICULO EIRELI,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 17398448), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos Recursos Inominados interpostos pelas partes, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (ID. 17503200), o embargante sustenta, em suma, a existência de omissão quanto à análise da ausência de prova de vício, uma vez que não haveria nos autos comprovação documental. Apontam, ainda, omissão sobre a necessidade técnica de a autora transferir o veículo Corsa para o seu nome junto ao DETRAN para possibilitar a quitação da alienação fiduciária e a posterior transferência para a revenda. Por fim, aduzem que o acórdão não enfrentou a tese de que a diferença de valores paga pela autora, bem como teria sido omisso quanto ao pedido de redução da majoração dos honorários recursais.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pesem as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão e contradição, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento.

Consta do pedido formulado pela autora a condenação da requerida nas seguintes rubricas: “... R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie e o pagamento de 06 (seis) parcelas do financiamento no valor de R$ 4.167,00 (quatro mil cento e sessenta e sete reais), totalizando o valor de R$ 9.167,00 (nove mil cento e sessenta e sete) e mesmo assim não foi descontado esse valor no novo.”

A sentença fora proferida, nesse diapasão, conferindo a indenização integralmente na forma proposta pela autora, senão vejamos: “b) condenar os requeridos, solidariamente, a restituírem à autora os valores despendidos com a compra do veículo CORSA SEDAN MAXX 1.8 8V FLEXPOWER 4P (AG), totalizando R$ 9.167,00 (nove mil cento e sessenta e sete reais), com correção monetária a partir de cada desembolso e juros moratórios legais a partir da citação;”

O recurso inominado pretende o acolhimento da pretensão para receber o valor de R$ 2.000,00 que teria sido utilizado pela embargante para consertar o seu veículo, razão pela qual deixou de pagar valores a empresa requerida.

O acórdão foi claro ao dispor que o referido valor não poderia ser objeto de cobrança em razão da embargante ter optado por: “... sua conta e risco, levar o veículo em questão a uma oficina de seu interesse. Assim, não tendo a revenda avaliado o bem adquirido (e oportunizada a mesma a solução do problema na forma e prazo previsto no CDC), cabe à ora recorrente arcar com os custos de seu reparo, o que coaduno com o magistrado de primeiro grau.”

Verifico, ainda, que não há omissão a ser sanada no que tange à prova de vício e à natureza da nova transação, o julgado consignou expressamente que as provas dos autos, especialmente as conversas registradas via aplicativo de mensagens, demonstram que a autora informou diversos problemas no veículo GM Corsa poucos dias após a compra, o que afasta a tese de mero arrependimento ou troca voluntária sem nexo com defeitos preexistentes.

O acórdão proferido foi enfático quanto à necessidade de transferência do veículo Corsa para o nome da autora, ao determinar que, diante da rescisão contratual motivada pelo vício do produto e pelo fato de a consumidora não deter a posse do bem desde outubro de 2023, não há como impor a ela a obrigação de regularização documental junto ao DETRAN/ES. A decisão recorrida também manteve os parâmetros da sentença quanto aos valores a serem restituídos e compensados, o que abrange a análise da natureza das quantias pagas na troca dos veículos.

Por fim, a manutenção da condenação em honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação decorre da aplicação direta do art. 55 da Lei nº 9.099/95, em razão do improvimento do recurso dos ora embargantes, não havendo omissão ou necessidade de reparo no critério legal adotado.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC. Nitidamente a embargante pretende rediscutir as provas produzidas, o que não é admitido pela via estreita dos embargos.

Ademais, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos, eis que se trata de nítida pretensão de revisão de mérito do julgamento. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)